Tribunal: TJES
Processo: 0001400-85.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Leve
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001400-85.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIAN SILVA MARINS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA
E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA
DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA.

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Os elementos constantes nos autos não comprovam que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhes as lesões corporais atestadas no laudo de lesão corporal juntado aos autos, devendo na hipótese, prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

2.

Na hipótese,

em que pese o ofendido, na seara inquisitiva, ter atribuído a prática do delito ao acusado, em Juízo, de forma peremptória, negou ter sido o réu o responsável pelo disparo que o atingiu, ressaltando, inclusive que o apelante, sequer estava no local quando foi atingido e que mentiu, ao passar essa informação aos militares, razão pela qual a absolvição do acusado, é medida que se impõe.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001400-85.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: WILLIAN SILVA MARINS
(AD)
Advogado do(a) APELADO: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença de fls. 136/138, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
WILLIAN SILVA MARINS
da prática dos crimes de lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 129, § 1º, inc. I, do CP e art. 14, da Lei nº 10.826/2003).

Requer o apelante (fls. 141/143), a condenação do acusado pela prática dos delitos que lhes foram imputados.

Acerca dos fatos
, consta da peça de ingresso, em síntese, que no dia 15 de junho de 2019, no bairro Novo Parque, no município de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante teria ofendido a integridade física da vítima Júlio César de Oliveira.

Consta que, no dia dos fatos, o padrasto do réu e o ofendido teriam discutido, em razão de uma dívida e que, ao chegar no local e ver o que estava ocorrendo, o acusado teria desferido um disparo de arma de fogo na coxa direita da vítima, que resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Feitas essas considerações e após analisar detidamente os autos, verifico que a
materialidade
restou demonstra pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 06/07v), pelo laudo de exame de lesões corporais (fl. 24) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação a
autoria
, em que pese o ofendido ter retificado seu depoimento prestado na seara inquisitiva (fls. 29/30) para atribuir a prática do delito ao acusado, em Juízo (fl. 127 – mídia), de forma peremptória, negou ter sido o réu o responsável pelo disparo que o atingiu.

Ao ser ouvido, na esfera judicial, não confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial, bem como ressaltou que o apelante, sequer estava no local quando foi atingido.

Quanto ao depoimento do policial militar Estevam Braga Martins (fl. 127 – mídia), embora confirme que na ocasião o ofendido indicou o acusado e Luiz Antônio Pinto da Silva, como os responsáveis pelo crime, o acusado relatou que
mentiu
, ao passar essa informação aos militares.

Já o informante Luiz Antônio Pinto da Silva, padrasto do acusado, ao prestar seu depoimento em Juízo (fl. 127 – mídia), confirmou ter discutido com o ofendido, mas afirmou não saber quem efetuou o disparo contra a vítima e que no dia do ocorrido, o apelante não estava em casa.

Desse modo, não obstante os judiciosos argumentos lançados pelo órgão ministerial, as provas carreadas aos autos não são hábeis para determinar a condenação do apelante, devendo no caso, prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do defensor dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.